Tribunal: CARF
Processo: 37317.004358/2004-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/08/2004
RECURSO INTEMPESTIVO
É de 30 dias, contados a partir da ciência da DN, o prazo para apresentação de recurso. A apresentação de recurso fora do prazo legal constitui razão para seu não conhecimento,
Recurso Voluntário Não Conhecido
Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
ACORD
Seção de Julgamento,
intempestividade,
M os membros da 3" Câmara / 1" Turma Ordinária da Segunda
or unanimidade de votos, em não conhecer do recurso por.
•ULIO
EIRA GOMES — Presidente
52-C31 I
PI
1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
37317,004358/2004-90
Recurso n"
248269 Voluntário
Acórdão n"
2301-01.605 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2010
Matéria
AFERIÇÃO INDIRETA
Recorrente
PETROPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Recorrida
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a .30/08/2004
RECURSO INTEMPESTIVO
É de 30 dias, contados a partir da ciência da DN, o prazo para apresentação
de recurso.. A apresentação de recurso fora do prazo legal constitui razão para
seu não conhecimento,
Recurso Voluntário Não Conhecido
Crédito Tributário Mantido..
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
„..2)
BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS - Relatara
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Bernadete de Oliveira
Barros, Leonardo Henrique Pires Lopes, Mauro José Silva, Adriana Gonzáles Si lvério, Damião
Cordeiro de Moraes e Julio Cesar Vieira Gomes (presidente), Esteve presente ao julgamento a
Procuradora da Fazenda Nacional Dra. lsadora Guimarães

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima
identificada, referente a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte dos
empregados, à da empresa, à destinada ao financiamento dos beneficias decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e aos terceiros.
Segundo Relatório Fiscal (fis. 186), o débito foi lavrado por arbitramento,
apurado por aferição indireta, de acordo com a legislação em vigor, tendo em vista que a
empresa, embora intimada, se recusou a apresentar, à auditoria fiscal, todo e qualquer
documento, necessário à ação fiscal.
A fiscalização relata que, nos documentos apreendidos, ficou constatado o
pagamento a empregados sem registro, que a empresa remunerava sob o título de prestadores
de serviços, e de pagamentos de rescisões, décimos terceiros, férias e vale transporte em
dinheiro, sem o devido recolhimento da contribuição incidente devida.
A empresa apresentou defesa, alegando, em síntese, que foram realizadas
compensações de acordo com o determinado na legislação que rege a espécie, tendo sido
utilizados os créditos relativos aos valores pagos a maior a título de pra-labore.
Alega, ainda, inconstitucionalidade da contribuição sobre o pra-labore, e das
contribuições aos 'Terceiros e ao Sat,
Tendo em vista a constatação de que o endereço constante da NFLD não
condiz com a alteração da cláusula 22 do Contrato Social, datada de 24/04/2003, enviada pela
TUCESP, o processo foi convertido em diligência, resultando na Informação Fiscal de fl, 517, e
no Despacho de 11, 518, tendo-se concluído que o domicílio tributário da empresa é aquele
constante das NFLD's e Ars, devendo ser desconsidero o que foi informado no alteração
contratual, por não ter sido confirmado em diligência.
A Secretaria da Receita Previdenciária, por meio da DN 21.028.0/0026/2005
(fls. 519), julgou o lançamento procedente, e a recorrente, inconformada com a decisão,
apresentou recurso tempestivo ao CRPS (fis, 541), informando que impetrou Mandado de
Segurança, com o intuito de obter liminar ., assegurando-a no direito constitucional de interpor o
recurso sem a necessidade de depósito administrativo de 30 °A do valor da exigência fiscal, e
transcrevendo parte de sua defesa e da decisão recorrida.
Em contra-razões (lis. 577) a então Receita Federal do Brasil manteve a
decisão recorrida e a a 2" CAI do CRPS, por meio do Decisório 0000338 (ft. 594), decidiu
converter o julgamento em diligência para que fosse oportunizado, ao contribuinte, a realização
do depósito recursal, uma vez que a liminar que assegurava o seguimento do recurso voluntário
sem o depósito prévio de 30% do débito em tela foi cassada.
Cientificada do Decisório da 2 1 CAI, a recorrente não se manifestou e a
extinta 5a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por meio do Acórdão 205-00.911
(fl. 611), anulou a Decisão recorrida, com a seguinte ementa:
RESULTADO DE DILIGÊNCIA FISCAL SEM A CIÊNCIA DA
RECORRENTE, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
2

Processo o' 37317 004358/2004-90
S2-C3 T
Acórdão n° 2301-01.605
FI 2
O recorrente possui direito de participação no processo adininisuativo em
relação a qualquer ato praticado ou documento juntado.
Diligência sem a comunicação de seu resultado à parte viola o princípio do
contraditório. Transgressão ao art. .59, inciso II do Decreto n ° 70.235 de
1972.
Decisão-Nouf icação emitida sem observância dos princípios que regem o
processo administrativo merece ser . anulada.
Anulada Decisão de Primeira Instância
Cientificada do Acórdão do CC e da Informação Fiscal referente à
divergência de endereços constantes da alteração contratual e da NFLD, a recorrente
apresentou nova defesa (11 63.3), e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do
Acórdão 05-26215 da 7 Turma da DRJ/CPS, (fis„ 671), julgou o lançamento procedente em
parte, excluindo as competências atingidas pela decadência prevista no CTN, e a parte do
débito, aferido indiretamente, relativa a competências para as quais não foram solicitados, por
meio de TIAD, os documentos da empresa.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso (fls.. 726),
alegando, em síntese, o que se segue.
Preliminarmente, insurge-se contra a apreensão dos documentos no último
dia da ação fiscal, entendendo tratar-se de perseguição fiscal, sendo o Fisco usado como
repressor, e não como agente legítimo incumbido da verificação da regularidade fiscal.
Afirma que, ao invés do Fisco dirigir-se à nova sede da empresa para dar
continuidade à ação fiscal, preferiu, de forma furtiva, encaminhar diversos termos de intimação
complementar à antiga sede da empresa, sendo certo que esses termos sempre voltavam
negativos, ou seja, informando que a empresa havia se mudado e que, em razão da ausência da
entrega dos documentos, uma vez que os referidos termos nunca chegaram ao conhecimento da
empresa, houve a lavratura da presente NFLD por arbitramento.
Defende a tempestividade do recurso, argumentando que a empresa tomou
ciência do conteúdo da mencionada notificação no dia 29 de outubro de 2009, ficando instada,
portanto, a apresentar sua defesa no lapso temporal de 30 (trinta) dias, sendo que, nos termos
da legislação adjetiva aplicável à espécie, os prazos começam a fluir a partir do primeiro dia
tátil subseqüente à data da ciência do ato, donde o termo inicial foi o dia .30 de outubro de 2009,
pelo que o termo final haveria de ser o dia .30 de novembro de 2009, data em que a defesa foi
protocolada, demonstrando seu caráter tempestivo.
No mérito, reitera que a fiscalização se equivocou em desconsiderar a sede da
empresa no Município de Louveia, observando que o fato de o antigo endereço da empresa na
Via Anhanguera possuir na titularidade da Recorrente não torna tal endereço seu domicilio
tributário, que é, por definição legal, aquele que o contribuinte escolhe como sendo a sua sede
e que, a remota possibilidade de o Fisco não encontrá-lo não possui a capacidade de infirmá-lo
e tomar outro endereço pretérito como sendo seu domicilio.
Conclui que, se as intimações não foram recebidas por ninguém em todas as
tentativas fiscais empreendidas é porque a empresa não estava operando naquele endereço, e a
entrega da notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD) em estabelecimento que não
correspondia mais a sede da empresa acarreta a sua nulidade.
3

Frisa que não há como reputar que houve omissão na entrega dos
documentos, já que todas as intimações mencionadas não foram recebidas pela ora Recorrente,
vez que se encontrava sediada em outra localidade, o que demonstra a improcedência do
arbitramento.
Infere que o arbitramento realizado pelo Agente Fiscal não implica na
ausência de regular escrituração contábil por parte da ora Recorrente, afirmando que a
escrituração das notas fiscais consta dos livros contábeis da sede da empresa notificada, e não
os documentos apreendidos no seu antigo endereço (arquivo morto).
Entende que deveria ter ocorrido a intimação da ora Recorrente na sua nova
localidade e não a insistência no seu endereço antigo, e mesmo que se admitisse a não
localização da empresa em Louveira, os fiscais deveriam intimá-la por meio de edital ou outra
forma, esgotando assim a impossibilidade de encontrar a verdade material.
Sustenta que havendo a possibilidade de o Fisco verificar toda a escrituração
contábil nos livros pertinentes encontrados na sua sede, mostra-se incabível o arbitramento,
uma vez que a verdade material pode e deve ser encontrada.
Em relação à regra de decadência adotada no Acórdão combatido, assevera
que havendo ou não havendo recolhimento, a jurisprudência já fixou o entendimento de que
incide a Súmula Vinculante cio STF número 8,
É o relatório.
Voto
Conselheira BERNADET'E DE OLIVEIRA BARROS, Relatora
Da análise dos autos, constata-se que o presente recurso é intempestivo.
Porém, o recurso extemporâneo deve ser apreciado no que concerne à
argüição da tempestividade.
Conforme disposto no § 1", do art, 305, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3,048/99, é de trinta dias o prazo para a interposição de recurso,
contado da data da ciência da decisão.
A recorrente alega que tomou ciência do conteúdo da notificação no dia 29 de
outubro de 2009.
Contudo, verifica-se dos autos que a notificada tomou ciência do Acórdão
05-26,215 em 23/10/2009, sexta-feira, conforme AR de fl., 725., O prazo começou a ser contado
na segunda-feira, dia 26/10/2009, primeiro dia útil após a cientificação, e terminou 30 (trinta)
dias após, ou seja, no dia 24/11/2009, terça-feira. No entanto, o recurso foi interposto apenas
no dia 30/11/2009, conforme protocolo à fl. 726.
Portanto, intempestivo é o recurso, constituindo razão para o seu não
conhecimento, conforme art.. 5 0, do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal:
ml 5" Os prazos serão contínuos, e ycluindo-se na sua contagem
7
O dia elo início e incluindo-se o do vencimento.
4

Processo n" .37317.004.358/2004-90
S2-C3 11
Acórdão n." 2301-01.605
ri 3
Parágrafo único Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato.
Nesse sentido e considerando que não foi cumprido requisito de
admissibilidade do recurso, já que a recorrente o apresentou fora do prazo previsto no Decreto
3048/99,
Voto por NÃO CONHECER do recurso;
É como voto,
-
BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS - Relatora
5